Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51429790, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução. Ambas as partes concordaram com o montante apurado (ID: 51902387 e 52370179). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 51429790), homologo-os. Proceda-se à expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador